Tribunal: STF
Processo: Rcl 46786
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 3.395.



    1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público, antes da promulgação da Carta Federal de 1988, e estando fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 



    2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, pois revelaria burla ao preceito do art. 37, II, da Constituição Federal – ARE 906.491 (Tema n. 853/RG).



    3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o Poder Público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    4. Agravo interno desprovido.